Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734131-85.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE EMBARGADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE opuseram embargos de declaração (id. 53743636) da decisão (id. 53257980) de não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Os embargantes agravantes-executados alegam que há omissões na decisão quanto: a) ao fato de que o MM. Juiz, anteriormente, não havia indeferido o pedido de extinção do cumprimento de sentença com fundamento na novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial das executadas integrantes do Grupo João Fortes; b) à ausência de preclusão da matéria sob o enfoque do que foi decidido no AI no 0737508-69.2020.8.07.0000, que se referiu à suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento da recuperação judicial, art. 49 da Lei 11.101/05, e não à extinção do cumprimento de sentença em razão da novação, art. 59 da mesma lei; c) à literalidade do art. 59 da Lei 11.101/05, ao entendimento do eg. STJ e à própria previsão no plano de recuperação de que, com a novação da dívida, deverão ser extintos todos os processos contra a empresa recuperanda; d) à alegação de que a Súmula 581 do eg. STJ trata de situação diversa, por se referir ao garantidor originário – avalista. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme consignado na decisão, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas integrantes do Grupo João Fortes, o Juízo a quo havia deferido o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos embargantes agravantes-executados: “[...] não há se falar em sobrestamento da execução, pois a moratória judicial a eles não fora direcionada, aplicando-se à espécie o disposto no §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ademais, veja-se que ainda que sobrevenha a novação sui generis da obrigação por força da homologação do plano de recuperação, preservam-se os direitos da credora em face dos coobrigados em geral, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior [1] sob a sistemática dos recursos repetitivos [...]” (id. 53257980, pág. 4, grifo nosso). Na mesma r. decisão (id. 69587904 dos autos originários) consta a tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885), de que, aos devedores solidários ou coobrigados, não se aplicam “[...] a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (id. 53257980, págs. 4/5, grifo nosso). Reprise-se que da r. decisão os embargantes agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento (processo no 0737508-69.2020.8.07.0000), o qual foi desprovido por esta Sexta Turma Cível, em acórdão de minha relatoria, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/9/22 (ids. 136888105 a 136888110 dos autos originários), com a seguinte ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 6o DA LEI 11.101/05. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A continuidade do cumprimento de sentença em face dos administradores não sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas não representa medida manifestamente incompatível com a ordem de sobrestamento das ações contra as empresas executadas, ainda que a obrigação exequenda esteja submetida ao procedimento recuperacional e o crédito incluído no Quadro-Geral de Credores, porquanto o patrimônio dos agravantes-devedores não integra a recuperação judicial. Arts. 6o, caput, e 49, §1o, da Lei 11.101/05. Súmula 581 do e. STJ e tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885). II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1299709, 07375086920208070000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Portanto, a questão da novação da dívida, art. 59 da Lei 11.101/05, já havia sido abordada nos autos originários quando do pedido de extinção do cumprimento de sentença em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial. A propósito, com relação à preclusão das questões alegadas no agravo de instrumento, a decisão foi expressa ao consignar que “[...] as matérias suscitadas pelos agravantes-executados relativas à extinção do cumprimento de sentença em relação a eles, notadamente a homologação do plano de recuperação judicial, a novação da dívida e a aplicação da Súmula 581 do eg. STJ e da tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885), estão preclusas, uma vez que já analisadas pelo MM. Juiz e reexaminadas pelo Tribunal no AI no 0737508-69.2020.8.07.0000” (id. 53257980, pág. 6). A decisão, em suma, não contém qualquer vício. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente” (Acórdão 1334982, 07091702220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes-executados e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora